Tribunal: STJ
Processo: 5076794-12.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088719 - RS (2025/0421688-9)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS
:
ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS95564A
AGRAVADO
:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
:
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
PROCURADORES
:
FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO GUIMARAES - RS022863
GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULAS N. 7 E 211. DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato administrativo que declarou vencedora licitante em pregão
eletrônico destinado à contratação de serviço de vigilância monitorada, com
atendimento por centrais de alarme em comodato, para proteção do
patrimônio da Administração. Na sentença, denegou-se a segurança. No
Tribunal a quo, extinguiu-se o feito sem resolução de mérito.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016.
Documento eletrônico VDA57180265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:35
Código de Controle do Documento: cf453bc7-c3e0-4307-8b2f-45f356f6fdc4

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018;
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018.
V - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:35
Código de Controle do Documento: cf453bc7-c3e0-4307-8b2f-45f356f6fdc4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088719 - RS(2025/0421688-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS95564A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
PROCURADORES
: FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO GUIMARAES - RS022863
GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
. INEXISTÊNCIA.
CPC/2015
DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 E 211. DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato administrativo que declarou vencedora licitante em pregão
eletrônico destinado à contratação de serviço de vigilância monitorada, com
atendimento por centrais de alarme em comodato, para proteção do
patrimônio da Administração. Na sentença, denegou-se a segurança. No
Tribunal
, extinguiu-se o feito sem resolução de mérito.
a quo
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
) quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
),
CPC/73
art. 489
CPC/2015
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. A prescrição trazida
pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
art. 489
CPC/2015
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA56246822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8113fb75-c90d-4895-b0f9-71a56bd961de

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR A ADJUDICAÇÃO E A
HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO LICITADO NO PREGÃO ELETRÔNICO No 9102/2023
DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CELIC/RS.
DE VIGILÂNCIA MONITORADA, POR MEIO DE CENTRAIS DE ALARME, EM
COMODATO, COM ATENDIMENTO MONITORIZADO DAS OCORRÊNCIAS, POR
SEGURANÇA ELETRÔNICA, VISANDO A PROTEGER O PATRIMÔNIO SOB
RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO
SOCIAL - FGTAS, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO
INC. VI, DO
.
ART. 485,
CPC/2015
SENTENÇA REFORMADA. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "A SUPERVENIENTE
DO OBJETO LICITADO NÃO IMPLICA A
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL NA AÇÃO EM QUE SE ALEGAM
NULIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, APTAS A OBSTAR A PRÓPRIA
" ("UT" EXCERTO DA EMENTA DO AGLNT NO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
RMS
JULGADO PELA SEGUNDA TURMA DO STJ, EM
DJE
52.178/AM,
20/4/2017,
Documento eletrônico VDA56246822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8113fb75-c90d-4895-b0f9-71a56bd961de

DE
. TODAVIA, NA ESPÉCIE, CUIDA-SE DE SITUAÇÃO DIVERSA, POIS A
2/5/2017)
HOMOLOGAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO OCORRERAM EM
MOMENTO
ANTERIOR
À
IMPETRAÇÃO
DO
"MANDAMUS".
TAL
CIRCUNSTÂNCIA DÁ AZO Ã EXTINÇÃO DO FEITO, COM ESTEIO NO ART. 485,
INC. VI, DO
, ANTE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE
CPC/2015
INTERESSE PROCESSUAL DA IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO
INC. VI, DO
.
ART. 485,
CPC/2015
APELO PREJUDICADO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

16. Nos termos do princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao agravante
impugnar, de modo específico e fundamentado, os fundamentos da decisão agravada,
exigência plenamente observada no presente Agravo Interno.
17. Com efeito, a decisão monocrática ora combatida manteve a inadmissão do
Recurso Especial com base, essencialmente, na incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ, bem como na inexistência de negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual o
presente inconformismo dirige-se, de maneira direta, objetiva e pormenorizada, contra cada
um desses fundamentos.
18. O Agravo Interno demonstra, de forma clara e consistente, que a controvérsia
devolvida a esta Corte é eminentemente jurídica, não demandando revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que afasta a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
19. Do mesmo modo, evidencia-se a efetiva ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, diante da omissão do Tribunal de origem quanto a teses jurídicas centrais,
aptas a infirmar a conclusão adotada, bem como a inaplicabilidade da
, na
Súmula 83/STJ
medida em que o entendimento sufragado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça.
[...]
23. Com efeito, é incontroverso nos autos que o mandado de segurança foi impetrado
em
após a adjudicação ocorrida em
e a homologação realizada em
02/05/2023,
29/03/2023
A discussão jurídica não reside na rediscussão dessas datas, tampouco na
04/04/2023.
reapreciação de fatos, mas na correta definição do termo inicial para aferição do interesse
processual e da tempestividade do writ, especialmente diante da prévia interposição de
recurso administrativo, conhecido e improvido, circunstância expressamente invocada pela
recorrente e completamente ignorada até o presente momento.
[...]
Documento eletrônico VDA56246822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8113fb75-c90d-4895-b0f9-71a56bd961de

30. A par disso, a própria tese central da decisão agravada — segundo a qual a
impetração do mandado de segurança após a homologação e adjudicação do certame
afastaria, de forma automática, o interesse processual — revela-se frontalmente
incompatível com a disciplina normativa estabelecida pela
,
Lei no 12.016/2009
especialmente em seus arts. 1o e 23, que regulam o cabimento e a tempestividade do writ
sem estabelecer qualquer restrição fundada na superveniência daqueles atos administrativos.
31. Deste modo, ao criar óbice não previsto em lei para o exercício da garantia
constitucional do mandado de segurança, o Tribunal de origem promove verdadeira
ampliação indevida da legislação federal, em nítida violação ao princípio da legalidade
estrita, convertendo critério meramente cronológico em requisito de admissibilidade não
contemplado pelo ordenamento jurídico.
32. A peculiaridade do caso concreto reside justamente na circunstância de que a
impetrante buscava atacar ilegalidades insanáveis ocorridas durante a fase de habilitação,
aptas a macular todo o certame, o que mantém hígido o interesse processual, mesmo após os
atos finais da licitação.
33. A decisão agravada, ao chancelar a extinção prematura do writ, acabou por
promover interpretação totalmente equivocada acerca do interesse de agir, incompatível
com a função constitucional do mandado de segurança como instrumento de tutela efetiva
contra ilegalidades administrativas, em afronta direta aos artigos 1o e 23 da
.
Lei 12.016/2009

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não há violação do
do
(antigo
do
)
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
do
), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56246822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8113fb75-c90d-4895-b0f9-71a56bd961de

confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.234.093/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.173.531/SP
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:34
Código de Controle do Documento: 8113fb75-c90d-4895-b0f9-71a56bd961de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.719 / RS
Número Registro: 2025/0421688-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50767941220238210001
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS95564A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
PROCURADORES : FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO GUIMARAES - RS022863
GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
LUZARDO VILA GOULART - RS95564A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Documento eletrônico VDA57144586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 0e106df0-8858-4afd-a71c-3c218fe32ff2

PROCURADORES : FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO GUIMARAES - RS022863
GUSTAVO CASTRO LAVORATO DA ROCHA - RS089837B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 0e106df0-8858-4afd-a71c-3c218fe32ff2